Tribunal: TJDFT
Processo: 0761832-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Protesto de CDA. Execução fiscal extinta por ausência de interesse processual (baixo valor). Prescrição reconhecida. Inexigibilidade do crédito. Cancelamento definitivo do protesto. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a prescrição do crédito estampado na CDA n. 5-0110471024, a fim de declarar inexistente o referido crédito. Dessa forma, determinou a baixa do protesto de Protocolo 2150315, perante o Cartório do 10o Serviço de Notas e Protesto de Ceilândia – DF e que o réu que providencie, no prazo de 30 dias, a contar do trânsito em julgado da decisão o seu cancelamento; e (ii) condenar o recorrente a pagar à recorrida a quantia de R$ 3.938,45, com atualização pela taxa Selic a partir de 11/11/2025.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a extinção da execução fiscal decorreu de política pública de racionalização/extinção de execuções de baixo valor (Resolução CNJ n. 547/2024; Tema 1.184/STF; Acordo de Cooperação Técnica 103/2024), o que não implica renúncia e preserva a exigibilidade do crédito. Aponta que houve despacho determinando a citação na execução fiscal, apto a interromper a prescrição (art. 8o, §2o, LEF), inexistindo prescrição intercorrente por ausência de decisão de suspensão, nos termos do art. 40 da LEF (Tema 566/STJ). Defende a ausência de ato ilícito a justificar dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum para valor não superior a R$ 3.000,00.
4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em definir se: (i) o crédito protestado (CDA n. 5-0110471024) prescreveu; e (ii) a indenização por dano moral é devida.
III. Razões de decidir
6. Consta dos autos que a recorrida foi surpreendida com protesto lavrado em 29/08/2024, referente à CDA n. 5-0110471024, originada de honorários sucumbenciais e que já havia sido objeto de execução fiscal ajuizada em 24/02/2005, posteriormente extinta em 12/12/2024, por ausência de interesse processual (baixo valor), com trânsito em julgado em 19/12/2024.
7. A sentença reconheceu a prescrição, destacando que o crédito foi constituído em 18/02/2000 e a execução fiscal ajuizada em 24/02/2005, antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005. Assim, o prazo prescricional somente seria interrompido ante à efetiva citação da executada, de modo que a inexistência de efetiva citação implica, necessariamente, na prescrição do crédito tributário. Nesse sentido, a sentença também considerou inaplicável a norma prevista no art. 8o, §2o na Lei de Execuções Fiscais, por contrariar a redação original do Código Tributário Nacional - lei hierarquicamente superior.
8. O recorrente, por sua vez, somente insiste no argumento de que o despacho determinando a citação da executada bastaria para interromper a prescrição (art. 8o, §2o, LEF) e que não houve prescrição intercorrente por inexistência de suspensão formal (Tema 566/STJ). Tal situação configura violação ao princípio da dialeticidade, por não infirmar o principal fundamento jurídico utilizado pela sentença. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos no recurso inominado se contraponham especificamente ao fundamento adotado pela decisão recorrida.
9. De qualquer forma, sem razão o recorrente. Ainda que se considere a aptidão interruptiva do despacho que determina a citação, não se admite que a pretensão de cobrança permaneça indefinidamente “interrompida” sem qualquer ato útil de constrição/citação por lapso extremamente prolongado, sobretudo quando o próprio acervo probatório indica ausência de providências efetivas por parte do credor por quase duas décadas. A interpretação do sistema prescricional (seja sob a ótica do prazo quinquenal aplicável ao crédito em dívida ativa, seja sob a lógica da prescrição intercorrente no executivo fiscal) não comporta eternização da exigibilidade por inércia do credor, em prejuízo do executado.
10. A prescrição intercorrente, tem como termo inicial o despacho que ordenou a citação da executada. Nesse sentido, verifica-se que o processo permaneceu inerte por longo período, não havendo citação válida ou atos constritivos eficazes que pudessem interromper o prazo prescricional. E não há que se falar em responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário, haja vista a inércia do ente público em promover o andamento do processo, tendente a concretizar a citação do devedor. Verificada a inércia do exequente, consumada está a prescrição intercorrente. Reconhecer a inexistência de prescrição intercorrente quando constatado longo período de inatividade, somado ao fato de que não houve qualquer de diligência do recorrente, seria premiar o credor, que bastaria permanecer inerte para impedir indefinidamente a consumação da prescrição, hipótese inadmissível e incompatível com os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo. Assim, mantém-se o reconhecimento da prescrição e, por consequência, a determinação de cancelamento definitivo do protesto.
11. Danos morais. Reconhecida a indevida manutenção do protesto referente a crédito prescrito, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de prova do prejuízo concreto.
12. Quantum indenizatório. No caso, embora o protesto tenha sido indevido, não há notícia de recusa de crédito, perda de oportunidade negocial ou outros efeitos agravantes, razão pela qual mostra-se mais adequado fixar a indenização em R$ 3.000,00, valor suficiente para compensar o abalo sofrido e cumprir a função pedagógica da condenação.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "É indevido o protesto de CDA referente a crédito atingido pela prescrição, impondo-se o cancelamento definitivo do registro. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (in re ipsa), admitindo-se sua redução quando o valor arbitrado na origem se mostrar excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.".
Dispositivo relevante citado: LEF, art. 8o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566.